Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VENANCIO FERREIRA DIAS NETO - CPF: 191.352.202-44 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004483-69.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

VENANCIO FERREIRA DIAS NETO

Recorrido:

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO
.
DEFENSOR PÚBLICO QUE PETICIONOU JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A despeito da ausência pessoal do Recorrente na sessão conciliatória, o defensor público peticionou nos autos antes da realização da audiência informando a necessidade de redesignação, uma vez que o autor estaria viajando na data informada, comprovou suas alegações por meio da juntada da passagem em nome do autor. Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência do Recorrente, sem fazer qualquer menção ao postulado na sobredita manifestação.

2.
A extinção do feito, sem análise do pedido formulado antes da sessão de conciliação, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

3.
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

4.
Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da ENERGISA S/A em razão da negativa da troca de titularidade da unidade consumidora em que reside o autor.

Ausente o Recorrente na sessão conciliatória, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.o 9.099/95.

Inconformado,
o Recorrente/Autor, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, haja vista ter pedido expresso de redesignação do ato solicitado antes mesmo da realização da audiência de conciliação.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A despeito da ausência pessoal do Recorrente na sessão conciliatória, o defensor público peticionou com antecedência nos autos informando acerca da necessidade de redesignação do ato, uma vez que o autor estaria viajando na data informada, comprovou suas alegações por meio da juntada da passagem em nome do autor.

Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência do Recorrente, sem fazer qualquer menção ao postulado na sobredita manifestação.

Como se vê, a extinção do feito, sem análise do pedido formulado antes mesmo da sessão de conciliação, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VENANCIO FERREIRA DIAS NETO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022